Tribunal: STF
Processo: Rcl 79295
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fadiga, Buosi e Camargo Sociedade de Advogados, em 8.5.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0010496-63.2022.5.15.0135, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625:



    “Vínculo empregatício



    Insurge-se a primeira reclamada em face do vínculo empregatício reconhecido entre ela e a reclamante, na condição de advogada empregada. Aduz que a reclamante não provou os requisitos do vínculo reconhecido, especialmente a subordinação, ônus que lhe competia, considerando o depoimento da sua testemunha e a validade do contrato de prestação de serviços de advogado associado, firmado entre as partes nos termos da Lei n. 8.906/94, devidamente registrado e arquivado junto à OAB.



    Sem razão.



    (...)



    Para configuração do vínculo empregatício, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT: serviços prestados por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica. 



    E, no caso presente, compartilho o entendimento da origem no sentido de que restou claro que a prestação de serviços por parte da autora se revestiu desses requisitos.



    A pessoalidade, a não eventualidade e a onerosidade revelaram-se incontroversas, tendo em vista que é fato indiscutível que a autora prestou serviços pessoalmente para a recorrente de 02/09/2019 a 31/01/2022, sendo mensalmente remunerada para tanto.



    Quanto à averbação do referido Contrato de Prestação de Serviços de Advogado Associado junto à OAB, nada a considerar, considerando o que dispõe o artigo 7º da Instrução Normativa n. 02/96, que dispõe a respeito disto, sobre averbação do Contrato de Associação a que se refere o Artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, de 16/11/94:



    ‘Art. 7º - A averbação do contrato de associação é um ato formal de registro e não implica em qualquer juízo sobre a natureza jurídica e os efeitos das cláusulas e condições da Associação convencionada entre as partes.’



    Não bastasse isso, embora o aspecto formal da contratação tenha se dado na modalidade de contrato de prestação de serviço de advogado associado, não houve observância aos termos do artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e Instrução Normativa n. 02/96.



    Veja-se que o artigo 39 do Regulamento Geral da OAB dispõe que:



    ‘Art. 39 - A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados’. (grifo nosso).



    No entanto, a reclamante não tinha apenas participação nos resultados do escritório da reclamada, mas remuneração fixa, acrescida de um valor variável, o que foi confirmado pela prova documental carreada, característica própria de um empregado e não de um profissional autônomo da área de advocacia, evidenciando-se, desse modo, que não era associada de fato.



    Saliente-se que, normalmente, o associado aufere apenas valores variáveis, de acordo com o percentual de honorários ajustados com o sócios do escritório de advogados em que trabalha e do contrato mantido com o cliente que atendeu, mas no caso da reclamante não havia variação do seu salário fixo, cujo pagamento era garantido mensalmente independentemente dos resultados, conforme se extrai dos próprios recibos de pagamento juntados pela reclamada sob IDs 37851cd, fbf7a28, ae51cee e 87cflce (fls. 368/397).



    Neles consta mensalmente descriminado o valor fixo a título de ‘AUTÔNOMO CONT. IN 87’ (código 4991), acrescido ou não de parcela variável intitulada ‘PART NO RSULTADO VARIÁVEL (HON)’ (código 4994) e/ou ‘PART NO RESUL VARIÁVEL HONO SUCUMBENCIA’ (código 0504), sendo que a partir de outubro de 2020, embora a parcela fixa tenha recebido outra denominação e código ‘(PART NO RESULTADO DIFERIDO (HON  CONTRATUAIS)’ – código 4993), seu pagamento se manteve descriminado em valor fixo, o que, desacompanhado de outras provas de como eram feitos os cálculos dos valores pagos à reclamante (participação nos resultados), demonstram a forma de pagamento indicada na inicial (salário fixo + parcela variável), e corroboram o alegado vínculo empregatício reconhecido, posto que em desacordo com a lei.



    E ao contrário do que alega recorrente, a testemunha da reclamante confirmou que a reclamante atuava sem autonomia, visto que, além de não poder se fazer substituir ou substabelecer (o que consta expressamente previsto no contrato firmado entre as partes juntado sob Id 1abf8a4 – fls. 34/42), tinha o seu trabalho coordenado e fiscalizado pelos sócios, através de um software jurídico que enviava uma lista aos advogados ‘associados’, com a distribuição diária de processos em que deveria atuar, sendo que após terminar a documentação nos processos recebidos, passava a peça processual para as coordenadoras para correção e posterior protocolo.



    E além de garantir uma remuneração mínima autora, a reclamada também arcava com os demais riscos do empreendimento, tendo inclusive disponibilizado a ela um notebook para trabalhar, arcando com todo material de escritório de que necessitava, além de lhe garantir auxílio refeição mediante o fornecimento do cartão ALELO, o que reforça a natureza empregatícia do vínculo estabelecido entre as partes.



    Portanto, mantém-se o vínculo empregatício no período reconhecido na sentença, com dissolução contratual por iniciativa da reclamante. Consequentemente, ficam mantidas, também, as determinações de anotação na CTPS, bem como sua condenação ao pagamento dos consectários legais decorrentes do vínculo empregatício reconhecido. Nada a reformar” (fls. 3-7, e-doc. 22).



    O reclamante  interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 120-123, 
e-doc. 23), e agravo de instrumento, ao qual negado provimento (fl. 172-174, e-doc. 23). Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento até a presente data.  



    3. O reclamante, escritório de advocacia, alega que “a decisão reclamada, viola as teses firmadas nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, anteriormente descrita, quais seja, ADPF 324/DF, ADC 48 e ADI 5625, cuja observância é obrigatória pelo Poder Judiciário” (fl. 3). 



    Afirma ter sido “condenado nos autos da Reclamação Trabalhista, que lhe move Luane Mascarenhas Rodrigues, ex-advogada associada, nos termos do contrato de associação averbado perante a OAB – Seccional de São Paulo, em referida ação pleiteou vínculo empregatícios e demais verbas” (fl. 5).  



    Relata que “a Sra. Luane Mascarenhas Rodrigues, foi advogada associada de 02/09/2019 com rescisão em 31/01/2022, cuja rescisão foi a pedido da 
Sra. Luane, entretanto, apesar da existência do Contrato Civil de Associação sem qualquer vício ou irregularidade o qual foi devidamente homologado/validado perante a OAB – Subseção São Paulo, houve o reconhecimento de vínculo empregatício” (fl. 5).  



    Argumenta que “o Contrato Civil de Associação firmado pelas partes, bem como sua rescisão obedeceu a todos os critérios da Resolução [n. 169/2015 do Conselho Federal da OAB], razão pela qual, este deve ser mantido, sob pena, de negativa da Lei 8.906/1994, do Regulamento Geral da OAB e negativa também da Resolução 169/2015, bem como da Lei 14.365/2022” (fl. 15).  



    Ressalta que “o Tribunal Regional, desconsiderou o contrato, mas não trouxe nenhum fato que justificasse sua desconsideração, isso, violando o controle concentrado de constitucionalidade, e também violando os Princípios da Legalidade, Segurança Jurídica e Livre Iniciativa” (fl. 24).  



    Requer o deferimento de medida liminar, “para o fim de suspender o trâmite da Reclamação trabalhista nº 0010496-63.2022.5.15.0135, até o julgamento definitivo desta reclamação” (fl. 33).  



    No mérito, pede “a procedência dos pedidos da presente Reclamação Constitucional, com fundamento do artigo 992 do CPC, que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010496-63.2022.5.15.0135, seja cassada, considerando a evidente violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625. 



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego entre a reclamante e a beneficiária, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região invalidou o vínculo de associação da beneficiária com a sociedade reclamante.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    7. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta 
Região na Reclamação Trabalhista n. 0010496-63.2022.5.15.0135, por inobservância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora